Tribunal: TCU
Processo: 037.388/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades em convênio cujo objeto era a implantação de tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano e para produção de alimentos, por meio da construção de cisternas de placas e de cisternas calçadão para beneficiar famílias de baixa renda. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) em razão de irregularidades na execução física e financeira do Convênio 3/2012 (Siconv 770317), firmado com o Estado do Piauí e com o Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/PI), para a implementação de tecnologias sociais voltadas ao acesso à água para o autoconsumo e produção de alimentos com capacitação e treinamento do público envolvido, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas dos responsáveis Romualdo Militão dos Santos, Darlan Nolêto Portela, André Maurício de Oliveira Nogueira, Associação dos Pais e Amigos Excepcionais de Landri Sales (APAE), Organização Sertaneja de Captação e Armazenamento de Água de Chuva (OSCAAC), Fundação de Proteção ao Meio Ambiente e Ecoturismo (FUNPAPI) e Fundação Agente para o Desenvolvimento do Agronegócio e Meio Ambiente (Fundação Agente), condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.1.1. débitos relacionados ao responsável Darlan Nolêto Portela, em solidariedade com a Associação dos Pais e Amigos Excepcionais de Landri Sales (APAE): Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador da parcela 2/4/2014 3.151.997,46 D1 27/9/2013 1.828.674,37 D2 9.1.2. Débitos relacionados ao responsável Darlan Nolêto Portela, em solidariedade com a Organização Sertaneja de Captação e Armazenamento de Água de Chuva (OSCAAC): Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador da parcela 2/4/2014 3.464.471,46 D1 27/9/2013 2.007.090,37 D2 9.1.3. Débitos relacionados ao responsável Darlan Nolêto Portela, em solidariedade com a Fundação de Proteção ao Meio Ambiente e Ecoturismo (FUNPAPI): Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador da parcela 2/4/2014 1.941.158,29 D1 27/9/2013 1.740.293,87 D2 9.1.4. Débitos relacionados ao responsável Darlan Nolêto Portela, em solidariedade com a Fundação Agente para o Desenvolvimento do Agronegócio e Meio Ambiente (Fundação Agente): Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador da parcela 27/9/2013 3.811.146,37 D1 9.1.5. Débitos relacionados ao responsável André Maurício de Oliveira Nogueira, em solidariedade com a Associação dos Pais e Amigos Excepcionais de Landri Sales (APAE): Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador da parcela 30/10/2014 1.606.950,55 D1 9.1.6. Débitos relacionados ao responsável André Maurício de Oliveira Nogueira, em solidariedade com a Organização Sertaneja de Captação e Armazenamento de Água de Chuva (OSCAAC): Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador da parcela 30/10/2014 1.752.216,55 D1 9.1.7. Débitos relacionados ao responsável André Maurício de Oliveira Nogueira, em solidariedade com a Fundação de Proteção ao Meio Ambiente e Ecoturismo (FUNPAPI): Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador da parcela 20/10/2014 1.500.045,05 D1 30/6/2014 1.062.816,17 D2 9.1.8. Débitos relacionados ao responsável André Maurício de Oliveira Nogueira, em solidariedade com a Fundação Agente para o Desenvolvimento do Agronegócio e Meio Ambiente (Fundação Agente): Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador da parcela 24/10/2014 3.457.190,55 D1 2/7/2014 6.655.151,46 D2 9.1.9. Débitos relacionados ao responsável Romualdo Militão dos Santos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador da parcela 25/10/2012 106.647,14 D1 9.1.10. Débitos relacionados ao responsável Darlan Nolêto Portela: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador da parcela 17/7/2013 4.536.923,20 D1 9.1.11. Débitos relacionados ao responsável André Maurício de Oliveira Nogueira: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador da parcela 7/4/2014 411.597,55 D1 11/6/2014 8.572.226,15 D2 18/5/2017 433.306,81 C1 9.2. aplicar aos responsáveis Romualdo Militão dos Santos, Darlan Nolêto Portela, André Maurício de Oliveira Nogueira, Associação dos Pais e Amigos Excepcionais de Landri Sales (APAE), Organização Sertaneja de Captação e Armazenamento de Água de Chuva (OSCAAC), Fundação de Proteção ao Meio Ambiente e Ecoturismo (FUNPAPI), Fundação Agente para o Desenvolvimento do Agronegócio e Meio Ambiente (Fundação Agente), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores abaixo discriminados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Romualdo Militão dos Santos R$ 90.000,00 Darlan Nolêto Portela R$ 18.000.000,00 André Maurício de Oliveira Nogueira R$ 19.000.000,00 Associação dos Pais e Amigos Excepcionais de Landri Sales R$ 5.200.000,00 Organização Sertaneja de Captação e Armazenamento de Água de Chuva R$ 5.700.000,00 Fundação de Proteção ao Meio Ambiente e Ecoturismo R$ 4.900.000,00 Fundação Agente para o Desenvolvimento do Agronegócio e Meio Ambiente R$ 10.900.000,00 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis, bem como ao Ministério da Cidadania e aos responsáveis.